Tribunal: STJ
Processo: 0003549-84.2014.8.26.0177
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844058 - SP (2025/0027798-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS DE FARIA
ADVOGADOS
: SÉRGIO LUIZ SILVA - DF008459
WALLACE HERINGER VIEIRA DE OLIVEIRA - DF034138
AGRAVADO
: MARIA DAS DORES GUEDES OLIVEIRA
ADVOGADA
: ERICA BATISTA DA SILVA - SP212145
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que o
agravante não demonstrou a hipossuficiência alegada nas oportunidades que
teve para tanto (e-STJ fl. 464) implica reexame de fatos e provas.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49882045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:18
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 2198cdab-c043-4415-990a-a7fe572b33ad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844058 - SP (2025/0027798-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS DE FARIA
ADVOGADOS
: SÉRGIO LUIZ SILVA - DF008459
WALLACE HERINGER VIEIRA DE OLIVEIRA - DF034138
AGRAVADO
: MARIA DAS DORES GUEDES OLIVEIRA
ADVOGADA
: ERICA BATISTA DA SILVA - SP212145
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que o
agravante não demonstrou a hipossuficiência alegada nas oportunidades que
teve para tanto (e-STJ fl. 464) implica reexame de fatos e provas.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por FRANCISCO DE ASSIS DE FARIA
contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: de indenização por danos materiais e compensação por danos
Ação
morais proposta por MARIA DAS DORES GUEDES DE OLIVEIRA contra FRANCISCO
DE ASSIS DE FARIA.
: indeferiu o pedido de concessão da justiça
Decisão interlocutória
gratuita ao ora agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob
pena de deserção.
Documento eletrônico VDA48971330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/07/2025 17:54:24
Código de Controle do Documento: 43d7e0ca-f0aa-44a9-88a7-7713a6999a35

: negou provimento ao agravo interno interposto pela parte
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa:

“Recurso Cível Agravo Interno Ação Monitória - Irresignação contra decisão que
indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita ao ora agravante e determinou o
recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção Requerida que não
demonstrou a hipossuficiência nas oportunidades que teve a tanto Documentos
acostados que não demonstram a ausência de capacidade financeira Empresa ré
que não faz jus à concessão do benefício pretendido - Decisão mantida - Recurso de
agravo interno desprovido.” (e-STJ Fls. 463)
: opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração
rejeitados. (e-STJ Fls. 470)
: alega violação dos arts. 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 98, 99, 373,
Recurso especial
489 e 1.022 do CPC. Além de negativa de prestação jurisdicional, a parte agravante
argumenta que sua condição de hipossuficiência foi comprovada por meio de
declaração de hipossuficiência e documentos médicos, e que a decisão do Tribunal
de Justiça de São Paulo não considerou adequadamente a presunção de
veracidade dessa declaração, conforme previsto no §3o do art. 99 do CPC. Além
disso, destaca que o critério de renda mensal não deve ser o único parâmetro para
aferir a capacidade financeira de arcar com as custas processuais. (e-STJ Fls. 475-
486)
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e negar-lhe provimento, com fundamento no art. 932, III e IV, “a”,
do CPC. (e-STJ Fls. 560)
: O agravante Francisco de Assis de Faria alega que a
Agravo Interno
decisão agravada incorreu em equívoco ao não considerar a presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o §3o do art. 99 do CPC, e
que o critério de renda mensal não deve ser o único parâmetro para aferir a
capacidade financeira. Ele também argumenta que a decisão não enfrentou
adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e que a
negativa de gratuidade de justiça foi baseada em erro material ao tratar o
agravante como pessoa jurídica. (e-STJ Fls. 564-575)
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA48971330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/07/2025 17:54:24
Código de Controle do Documento: 43d7e0ca-f0aa-44a9-88a7-7713a6999a35

A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial interposto
pela parte agravante e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com base nas
seguintes razões: i. ausência de negativa de prestação jurisdicional e ii. Súmula 7
/STJ
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.
Inicialmente, constata-se que os arts. 489 e 1.022 do CPC realmente não
foram violados, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição
ou obscuridade. A parte agravante alega que a negativa de prestação jurisdicional
advém do não pronunciamento acerca de "(a) a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC ao caso
concreto; (b) a incidência do §3o do art. 99 do CPC, a declaração de
hipossuficiência firmada por pessoa natural tem presunção de veracidade,
somente podendo ser elidida por prova em contrário; (c) não indicação de quais
elementos porventura existentes nos autos poderiam elidir a presunção da
declaração de hipossuficiência e (d) o fato desse E. STJ ter entendimento de que é
inadequada a adoção do critério da renda mensal como única baliza para aferição
da capacidade financeira da parte de arcar com despesas processuais". (e-STJ Fl.
478)
O Tribunal de origem, por sua vez, consignou que:

Verifica-se dos autos que os argumentos expostos pelo apelante, após
determinação de fls. 433/434 para acostar cópia completa da declaração do
imposto de renda dos últimos três anos, são confusos e não fazem que a
documentação acostada anteriormente se mostrasse suficiente para a concessão da
gratuidade processual pretendida.
Note-se que este relator ainda asseverou que tal providência se fazia
necessária, notadamente porque o benefício da gratuidade postulado pelo réu já
havia sido indeferido em primeiro grau, de modo que é de rigor aferir eventual
alteração de situação econômica da parte para reanálise do pleito.
Não bastasse, importante ressaltar que o mero recebimento de
aposentadoria por incapacidade permanente, no valor de R$ 6.810,47 (fls. 11), não
é suficiente para comprovar que o apelante realmente não possui condição
financeira de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
Aliás, até a presente data, o agravante não se deu ao trabalho de
acostar cópia completa da declaração do imposto de renda dos últimos três anos.
Assim, tenho que o pedido de concessão da justiça gratuita formulado
no apelo foi devidamente apreciado e indeferido por decisão fundamentada às fls.
446, apenso.
Não é só. No agravo interno aqui tratado, tampouco e novamente, tal
como no Primeiro grau
,
não apresentou novas provas elementos mínimos para dar
subsídios a alegação de que se afigura como hipossuficiente a fazer jus aos
, reservada aos que necessitam efetivamente dela.
benefícios da justiça gratuita
Documento eletrônico VDA48971330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/07/2025 17:54:24
Código de Controle do Documento: 43d7e0ca-f0aa-44a9-88a7-7713a6999a35

Diante desse quadro, uma vez que o recorrente não demonstrou a
hipossuficiência alegada nas oportunidades que teve para tanto, resulta que a
, por conseguinte, é de rigor a
situação de hipossuficiência não restou comprovada
manutenção da decisão agravada. ” (e-STJ Fls. 470-471)

Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente. Assim, o Tribunal de origem,
embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate, tratou da questão
referente à hipossuficiência financeira sob viés diverso daquele pretendido por
Francisco de Assis de Faria, fato que não dá ensejo à oposição de embargos de
declaração. A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3a
Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de
02/02/2018
.
16/02/2018
Por fim, observa-se que parte agravante, na origem, se utilizou dos
embargos de declaração com efeitos meramente infringenciais, uma vez que suas
alegações consubstanciam o mero descontentamento com o resultado do
julgamento. Por essa razão, não se verifica, na hipótese, a pretensa ofensa dos
arts. 489 e 1.022 do CPC, devendo ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.
Outrossim, quanto à alegação da parte agravante de que faz jus ao
benefícios da justiça gratuita, persiste o óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.
O acórdão consignou expressamente acerca da ausência de
comprovação da hipossuficiência financeira da parte a fim de alcançar a conclusão
a que chegou no acórdão vergastado.
O Tribunal de origem se baseou em todo o acervo fático probatório,
conforme trechos do acórdão recorrido já transcritos anteriormente.
Inevitável a manutenção da Súmula 7 do STJ quanto à controvérsia
assentada na alínea "a" do permissivo constitucional porquanto, para atender ao
pleito da parte agravante, seria necessária a incursão nos elementos fáticos dos
autos, vedada pela referida Súmula.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48971330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/07/2025 17:54:24
Código de Controle do Documento: 43d7e0ca-f0aa-44a9-88a7-7713a6999a35

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.844.058 / SP
Número Registro: 2025/0027798-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035498420148260177
0003549842014826017750000
0003549842014826017750001
20220000462434 20240000539683 20240000611772 35498420148260177 3549842014826017750000
3549842014826017750001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO DE ASSIS DE FARIA
ADVOGADOS : SÉRGIO LUIZ SILVA - DF008459
WALLACE HERINGER VIEIRA DE OLIVEIRA - DF034138
AGRAVADO
: MARIA DAS DORES GUEDES OLIVEIRA
ADVOGADA
: ERICA BATISTA DA SILVA - SP212145
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO DE ASSIS DE FARIA
ADVOGADOS : SÉRGIO LUIZ SILVA - DF008459
WALLACE HERINGER VIEIRA DE OLIVEIRA - DF034138
AGRAVADO
: MARIA DAS DORES GUEDES OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA49865194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:45
Código de Controle do Documento: 3c9c0495-91a5-4249-bc58-cd9ea6ed70b9

ADVOGADA
: ERICA BATISTA DA SILVA - SP212145
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:45
Código de Controle do Documento: 3c9c0495-91a5-4249-bc58-cd9ea6ed70b9